Tribunal: TJBA
Processo: 0501124-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501124-41.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: GLEDSON BRITO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SENTENCIADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL), À PENA DE 05(CINCO) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIAS-MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não é possível, nesta instância recursal, sem dados concretos, analisar a situação do Postulante, sendo função do Juízo da Execução suspender a cobrança das custas processuais, na hipótese de se conceder a benesse da gratuidade. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Os auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de restituição (todos adunados no ID n. 60907034), bem como o laudo pericial de arma de fogo(IDs ns. 60908569 e 60908570) testificam a materialidade delitiva. Quanto à autoria, esta, também, ressoa inequívoca, diante das declarações da vítima e dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão, tanto na etapa inquisitorial, como judicialmente, este último colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. 3. A jurisprudência pátria se encontra pacificada no sentido de que a comprovação do uso do artefato feita por quaisquer meios de prova é suficiente para a configuração da majorante prevista no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, sendo irrelevante sua apreensão. No caso em voga, a utilização do instrumento bélico foi confirmada pela prova oral coligida na fase persecutória, notadamente a palavra da vítima, bem como o laudo pericial atestando a aptidão da arma para a realização de disparos. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INADMISSIBILIDADE. 4. Vê-se que o Juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão e a compensou com a agravante da reincidência, atendendo ao quanto disposto na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo de n. 585. Por serem circunstâncias igualmente preponderantes, restaram, corretamente, compensadas. No entanto, não se pode proceder a minoração na pena fixada(quatro anos de reclusão), em razão do óbice inserto no verbete sumular nº 231 do STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. 5. A reprimenda do Acusado restou fixada em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, de modo que a sanção pecuniária de 13(treze) dias-multa está em consonância com a condenação corporal, restando estabelecida na mesma similitude. Isso posto, em relação a pretendida isenção, necessário destacar que a multa no crime de roubo é principal, parte integrante do tipo penal, razão pela qual decorre da condenação, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito. Precedentes do STJ. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0501124-41.2016.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, GLEDSON BRITO DE OLIVEIRA, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do Recurso de Apelação, e, na parte remanescente, negar-lhe provimento, segundo os termos do voto desta Relatoria, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.